Tribunal: TJES
Processo: 5001390-19.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001390-19.2022.8.08.0011

EBGTE
:
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

EBGD
OS
:
JOÃO FRANKLIN MACHADO FILHO E OUTRO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. UTILIZAÇÃO DO RECURSO COM FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por DJF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da Ação Pauliana, ajuizada com o objetivo de declarar a ineficácia da alienação de fração de imóvel sob alegação de fraude contra credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, notadamente quanto à (i) análise da anterioridade do crédito; (ii) caracterização da mora anterior à alienação; (iii) presunção de
scientia fraudis
decorrente de parentesco entre as partes; e (iv) distribuição do ônus da prova quanto à solvência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente a inexistência de inadimplemento contratual à época da alienação do bem, afastando o requisito da anterioridade do crédito.

A decisão também afasta o
eventus damni
, por ausência de comprovação de insolvência do devedor ou de que o imóvel alienado fosse o único bem apto à satisfação do crédito.

Quanto à
scientia fraudis
, o julgado afirma que o simples parentesco entre alienante e adquirente não configura presunção de má-fé, sobretudo diante do pagamento do preço ajustado e da inexistência de indícios de simulação.

O acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente, nos termos do art. 489, §1º, IV, e da jurisprudência do STJ, inexistindo omissão a ser sanada.

A oposição dos embargos se revela como tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera existência anterior do título não configura, por si só, a anterioridade do crédito apta a justificar a procedência da Ação Pauliana.

A demonstração da mora e da insolvência é imprescindível para o reconhecimento de fraude contra credores.

O parentesco entre alienante e adquirente não gera presunção absoluta de má-fé ou
scientia fraudis
.

Não se configura omissão quando a decisão judicial enfrenta os fundamentos essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; CC, arts. 158 e 165.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt-EDcl-AREsp 2.657.873/MG, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 11.02.2025, DJe 11.02.2025; TJES, Ap. Cív. nº 011120116857, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câm. Cív., j. 22.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001390-19.2022.8.08.0011

EBGTE
:
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

EBGD
OS
:
JOÃO FRANKLIN MACHADO FILHO E OUTRO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.
A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

A
duz a embargante que o acórdão embargado seria omisso quanto à análise de diversos argumentos suscitados na apelação, especialmente aqueles relacionados à anterioridade do crédito, à presunção de
scientia fraudis
em razão do parentesco entre alienante e adquirente, ao ônus da prova da solvência do devedor, e à alegação de que a mora já estaria configurada no momento da alienação do imóvel.

Contudo, verifica-se que tais pontos foram efetivamente apreciados pela egrégia Câmara Cível, de forma direta e fundamentada, não se configurando a omissão alegada.

No que tange à anterioridade do crédito, o acórdão é claro ao estabelecer que, à época da alienação do imóvel (09/11/2017), não havia inadimplemento contratual, tampouco execução ajuizada, circunstância que afastou o reconhecimento do requisito essencial para a procedência da ação pauliana. Destacou-se que a inadimplência ocorreu em 20/11/2017, ou seja, posteriormente à alienação, o que demonstra que o devedor se encontrava adimplente no momento da venda.

Ademais, no que se refere à
alegada mora antecipada e à origem prévia do crédito
, a decisão embargada enfrentou o ponto ao assentar que a simples existência da cédula de crédito bancário, mesmo anterior à alienação,
não se presta por si só
a demonstrar a anterioridade jurídica apta a configurar fraude contra credores, sendo imprescindível a verificação da inadimplência e dos demais requisitos legais.

Quanto ao
eventus damni
, o acórdão assinalou, com base no conjunto fático-probatório, que
não ficou demonstrada a insolvência do devedor
, nem que o imóvel alienado era o único bem capaz de satisfazer a dívida executada. Além disso, a parte autora
não comprovou a frustração da execução
, elemento indispensável à caracterização do prejuízo patrimonial que justifique a declaração de ineficácia do negócio jurídico.

No tocante à
presunção de ciência da fraude pelo adquirente
, em razão do parentesco com o alienante, a decisão recorrida também foi clara ao afirmar que
a existência de vínculo familiar não é suficiente, isoladamente
, para presumir a má-fé ou a
scientia fraudis
, sobretudo diante da
prova de pagamento do preço ajustado
e da
ausência de qualquer indício de conluio ou simulação
entre as partes.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018)
.

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Deixo de fixar multa por litigância de má-fé, nesta oportunidade, por não vislumbrar o caráter protelatório do recurso, contudo, pela derradeira vez
,
advirto as partes de que
a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.